Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-68.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008123-68.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Limitação de Juros, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DA SILVA - CPF: 924.807.214-34 (RECORRIDO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM INSTRUMENTO APARTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo, declarando nulo o contrato de seguro prestamista por caracterizar venda casada e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento de veículo, considerando que o consumidor é pessoa analfabeta e que as assinaturas eletrônicas nos instrumentos foram realizadas com intervalo de menos de dois minutos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1639320/SP), configurando venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC.

4. No caso concreto, o contrato de financiamento previu expressamente a existência do seguro prestamista, com discriminação clara do valor (R$ 2.680,00, correspondente a 6,41% do valor financiado), sendo a contratação realizada em instrumento apartado, com assinatura específica do consumidor.

5. O documento de adesão ao seguro continha declaração expressa informando que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo", não havendo evidências de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro prestamista para obtenção do financiamento.

6. O simples fato de as assinaturas terem ocorrido com intervalo de poucos minutos não é suficiente para caracterizar a venda casada, especialmente considerando as peculiaridades da contratação eletrônica, sendo necessária a comprovação de coerção ou condicionamento para configuração da prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista em contrato bancário quando realizada em instrumento apartado, com informação clara sobre sua natureza opcional e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo. 2. O curto intervalo entre assinaturas eletrônicas em contratos distintos não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a comprovação de coerção ou condicionamento da concessão do crédito à aquisição do seguro."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP, Tema 972; TJMT, N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2022; TJMT, N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024; Turma Recursal TJMT, N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1008123-68.2025.8.11.0015

Origem
: 2o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: Banco Pan S.A.

Recorrido
: José Batista da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José Batista da Silva ajuizou reclamação em face do Banco Pan S.A. Noticiou que: a) firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo Onix usado, ano 2016, no valor de R$ 47.000,00, com entrada de R$ 10.001,60 e saldo financiado em 48 parcelas de R$ 1.734,30; b) é pessoa analfabeta e foi induzido a assinar diversos documentos sem explicação adequada
, tendo descoberto
posteriormente que foram embutidos no valor financiado uma taxa de avaliação de 1,55% e um seguro correspondente a 6,41% do valor financiado;
c
) a taxa de juros aplicada foi de 3,90% ao mês, enquanto a taxa média de mercado era de 1,95% ao mês. Requereu: a) a revisão do contrato com exclusão das tarifas e seguros abusivos; b) a redução da taxa de juros para a média de mercado; c) a repetição do indébito;
e
d) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o contrato entre as partes não se trata de financiamento para aquisição de veículo, mas de empréstimo com veículo em garantia
, razão pela qual
a taxa de juros aplicada (3,26% ao mês) está abaixo da média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado (5,50% ao mês);
b
) as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, pois há previsão contratual;
c
) houve venda casada do seguro prestamista, pois os instrumentos registram assinaturas eletrônicas com menos de dois minutos de diferença; e
d
) não
houve
dano moral
sofrido
.
Julgou parcialmente procedente a ação para
declar
ar
nulo o contrato de seguro prestamista
e
conden
ar

a parte recorrente
a restituir em dobro os valores cobrados a esse título.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação do seguro foi opcional, não configurando venda casada; b) o cliente teve liberdade para decidir se queria ou não contratar o seguro; c) o contrato foi firmado em instrumento apartado, com assinatura específica
, inexistindo
comprovação de que o autor foi compelido a contratar o seguro;
e d
) não houve demonstração de má-fé que justifique a repetição em dobro. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Venda casada. Seguro Prestamista.

Há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos (art. 39, inciso I do CDC).

Quanto à aquisição conjunta de contrato bancário e seguro prestamista, o STJ já conheceu da matéria sedimentando entendimento de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (item 2 do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo REsp 1639320/SP).

Ou seja, para que não haja venda casada, a instituição financeira deverá oportunizar ao consumidor a não contratação do seguro prestamista ou a sua contratação da concorrência.

Nesse sentido:

“
(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. "No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de
modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)" (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (N.U 1001182-15.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)
”

"(...) O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. (N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)"

De igual forma, já se manifestou a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSUMIDOR QUE TINHA A OPÇÃO DE NÃO CONTRATAR O SEGURO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (item 2 do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo REsp 1639320/SP). Não há venda casada, quando a instituição financeira dá ao consumidor a opção de não contratação do seguro prestamista. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024)"

"(...) 4. Não contém abusividade a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Inexistindo comprovação de venda casada, prevalece o avençado. Pelo que se vê do contrato anexado com a defesa, o termo de adesão ao seguro é apartado ao contrato de financiamento. (...) (N.U 1028052-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)"

"(...) 1. No julgamento dos
REsps
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, no sentido de que, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 2. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de "Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor" indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com "sim" ou "não"
e
a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 3. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040479-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)"

"(...) 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme item 2 firmada no Tema 972 do STJ. (...) (N.U 1055157-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)"

No caso em análise, verific
a-se
que o contrato de financiamento celebrado entre as partes previu expressamente a existência do seguro prestamista, conforme se verifica no documento juntado no ID
312828898/PJe2
, onde consta claramente a discriminação do "Seguro1" no valor de R$ 2.680,00, correspondente a 6,41% do valor financiado.

Além disso, observa-se que a contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com assinatura específica do consumidor, conforme demonstra o
contrato assinado (
ID 312828898,
fls.
16
/20
, onde consta a "Proposta de adesão à PAN Protege Proteção Financeira".

Ademais, ressalte-se ter constado
expressamente a declaração para contratação, onde o consumidor reconhece a opção de contratação do seguro prestamista e autoriza sua inclusão na apólice. A
lém disso
, o mesmo documento informa claramente que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo"
(fl. 19)
.

Nesses casos, não há como
reconh
ecer a existência de venda casada.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA (SEGURO BB CRÉDITO PROTEGIDO) – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA –VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a consumidora não comprova ter sido compelida a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, quiçá repetição do valor pago sob essa rubrica. (N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)"

No mesmo sentido manifesta esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência. No caso dos autos, não havendo evidências de que a parte reclamante foi coagida a contratar o seguro prestamista juntamente com o financiamento de veículo, aliado ainda ao fato de que manifestou sua ciência em relação à contratação do referido seguro ao rubricar cada uma das páginas do instrumento contratual, não há que se falar em venda casada realizada pela parte reclamada, nem tampouco em sua conduta ilícita. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023)."

Portanto, não há evidências nos autos de que o recorrido foi compelido a contratar o seguro prestamista oferecido pela parte reclamada. Pelo contrário, os documentos demonstram que houve contratação específica, em instrumento apartado, com informações claras sobre a natureza opcional do seguro.

O simples fato de as assinaturas terem ocorrido com intervalo de poucos minutos não é suficiente para caracterizar a venda casada, especialmente considerando as peculiaridades da contratação eletrônica.

Assim, não restou configurada a prática de venda casada no caso concreto, sendo válida a contratação do seguro prestamista.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025